Tribunal: TJPA
Processo: 0002427-59.2012.8.14.0009
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0002427-59.2012.8.14.0009

RECORRENTE: ADRIANO MESCOUTO DA COSTA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0002427-59.2012.8.14.0009

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): ADRIANO MESCOUTO DA COSTA

RECORRIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. MANUTENÇÃO DE QUALIFICADORA. RECURSO IMPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto por Adriano Mescouto da Costa contra sentença de pronúncia que o submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática de homicídio qualificado consumado (art. 121, § 2º, IV, do CP). A denúncia imputa, contudo, a prática de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV c/c art. 14, II, do CP), em razão de o réu, munido de um punhal, ter desferido golpes contra a vítima Beatriz do Socorro Borges Ribeiro, em ataque súbito, não consumado por intervenção de terceiros e pronto atendimento médico. O recorrente pleiteia a absolvição sumária por ausência de indícios de autoria, alternativamente a desclassificação para lesão corporal simples (art. 129, caput, do CP) e, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (I) definir se estão presentes os requisitos do art. 413 do CPP para manutenção da pronúncia; (II) verificar a possibilidade de correção de erro material na tipificação constante da sentença de pronúncia; (III) avaliar a viabilidade de desclassificação do crime para lesão corporal; e (IV) decidir sobre a exclusão da qualificadora prevista no art. 121, § 2º, IV, do CP.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, não cabendo apreciação exauriente das teses defensivas, conforme art. 413, caput e § 1º, do CPP.

4.

Jurisprudência consolidada do STF e STJ reconhece que a pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação e não viola os princípios da presunção de inocência ou do “in dubio pro reo”.

5.

Verificada a existência de erro material na sentença de pronúncia, mostra-se cabível a correção “ex officio” para fazer constar a imputação correta: tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV c/c art. 14, II, do CP).

6.

A pretensão de desclassificação para lesão corporal não encontra respaldo nos autos, pois há indícios de que o recorrente agiu com “animus necandi”, sendo competência do Tribunal do Júri decidir sobre a intenção homicida.

7.

A exclusão da qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima só se admite quando manifestamente improcedente, o que não se verifica no caso, sob pena de usurpação da competência do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso improvido.

Tese de julgamento:

1.

A decisão de pronúncia deve ser mantida quando presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP.

2.

É admissível a correção “ex officio” de erro material na sentença de pronúncia, para adequar a capitulação penal à descrição dos fatos.

3.

A desclassificação para lesão corporal exige prova inequívoca da inexistência de dolo homicida, cuja ausência não restou comprovada.

4.

A exclusão de qualificadora só é possível quando manifestamente descabida, devendo ser submetida ao crivo do Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, alíneas "c" e "d"; CP, arts. 14, II, e 121, § 2º, IV; CPP, arts. 413 e 415. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 906.984/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 28.06.2016; STJ, HC 177.964/RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 20.10.2015; STF, ARE 788.457 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 13.05.2014; STJ, AgRg no AREsp 2102683/TO, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 23.08.2022; STJ, AgRg no HC 858.662/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 20.05.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal,
à unanimidade, conhecer do recurso e, retificar “ex officio” erro material da sentença primeva para esclarecer que o recorrente foi pronunciado nas sanções dos artigos 121, § 2º, IV, c/c 14, II, ambos do CP,

no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto do(a) Desembargador(a) Relator(a).

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ (__________) dias do mês de ____________ de 20___.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________.

Belém do Pará., datado e assinado eletronicamente

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0002427-59.2012.8.14.0009

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): ADRIANO MESCOUTO DA COSTA

RECORRIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
ADRIANO MESCOUTO DA COSTA,
contra sentença de pronúncia prolatada pelo
Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança,
o qual reconheceu a existência de prova de materialidade e indícios de autoria do crime de homicídio qualificado consumado constante dos artigos 121, § 2º, incisos IV, do Código Penal, devendo o recorrente ser submetido a julgamento pelo Tribunal Popular.

Por oportuno, salienta-se que o recorrente foi pronunciado como relatado acima pelo crime de homicídio qualificado consumado (artigo 121, § 2º, IV, do Código Penal), contudo, trata o caso dos autos, conforme análise dos fatos extraídos da peça inicial acusatória e da sentença de pronúncia, do crime de tentativa de homicídio qualificado (artigos 121, § 2º, IV, c/c 14, II, ambos do Estatuto Repressivo).

Narra a denúncia que no dia 10/04/2011, por volta das 01:30 da madrugada, o recorrente tentou matar Beatriz do Socorro Borges Ribeiro utilizando um punhal, desferindo-lhe golpes com a referida arma branca, causando na vítima ferimentos graves, sendo que o homicídio não se consumou devido à intervenção de terceiros e ao rápido socorro médico.

Consta ainda da inicial, que o fato criminoso acima narrado ocorreu em uma praça de eventos da cidade de Bragança, onde a ofendida estava presente, assim como o apelante e sua namorada Virgínia Luciele dos Remédios Silva. Na ocasião a vítima e a namorada do apelante iniciaram uma discussão em virtude de desavenças anteriores e, durante o conflito, o apelante interveio e munido de um punhal que sempre carregava consigo (segundo relato de Virgínia), golpeou a vítima duas vezes antes de fugir.

Por fim, sustenta a vestibular, que o crime foi cometido de forma inesperada, sem dar chance de defesa à ofendida, esclarecendo-se que o recorrente até hoje encontra-se foragido.

Tais fatos motivaram a denúncia e a instauração do processo penal pela prática do delito previsto nos artigos 121, § 2º, inciso IV, c/c 14, inciso II, ambos do Código Penal, tendo o juízo de primeiro grau analisado os elementos probantes carreados aos autos e pronunciado o mesmo por homicídio qualificado consumado constante do artigo 121, § 2º, IV, do referido Estatuto Repressivo, para que este fosse submetido a julgamento pelo tribunal do júri Popular.

Inconformado o recorrente interpôs recurso, pugnando pela absolvição sumária e consequente impronúncia ante a ausência de indícios suficientes de autoria delitiva e, alternativamente, a desclassificação da conduta criminosa para lesão corporal, prevista no artigo 129, “caput”, do Códex Penal, em virtude da ausência do “animus necandi”; e, em caso de ser mantida a decisão primeva, o decote da qualificadora de recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima.

Contrarrazões do recorrido requerendo a manutenção da decisão de primeiro grau.

Em juízo de retratação a pronúncia foi preservada.

Nesta Instância revisora o Órgão Ministerial manifestou-se pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

1 – DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO

Conheço do apelo, eis que preenchidos os pressupostos para sua admissibilidade.

2 – DA PRELIMINAR

Não havendo preliminares arguidas, adentro ao mérito.

3 – DO MÉRITO

3.1 - DA PRONÚNCIA E DA IMPOSSIBILIDADE DE EXAURIMENTO DA VALORAÇÃO DA PROVA

De acordo com o disposto no artigo 413, “
caput”
, § 1º, do Código de Processo Penal, no tocante aos crimes dolosos contra a vida, havendo a existência de elementos que apontem para a materialidade do fato e para a presença de indícios suficientes de autoria ou de participação do acusado, a decisão de pronúncia é medida que se impõe.

Além disso, cumpre salientar que
a decisão que pronuncia o réu é do tipo não exauriente, ou seja, não cabe ao magistrado da instrução preliminar se aprofundar no debate acerca das provas, nem mesmo apreciar teses defensivas, exceto quando estas implicarem no reconhecimento inequívoco das hipóteses de absolvição previstas no artigo 415 do Código de Processo Penal
.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é categórica em reconhecer que a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, e, por isso não demanda a certeza exigida para o decreto condenatório:

[...] PRONÚNCIA. [...] 1.
A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório [...]."
(STJ. Quinta Turma. AgRg no AREsp 906984/MG. Relator: Min. Jorge Mussi. Julgado em: 28/06/2016) (negritos meus)

Assim,
não cabe ao juízo sentenciante absolver o acusado quando a elucidação dos fatos demanda maior valoração das provas produzidas
, uma vez que, de acordo com o disposto no artigo 415, incisos I e II, do Código de Processo Penal, o denunciado somente é absolvido de plano quando há prova robusta sobre a inexistência do fato ou que seja capaz de afastar a imputação da autoria do crime. Logo, se o acervo probante precisa ser mais profundamente valorado, deve-se dar azo à pronúncia, a fim de que o conjunto probatório seja debatido em momento oportuno e pelo juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça reconhecem que a decisão de pronúncia pautada nos elementos previsto no artigo 413 do Código de Processo Penal não ofende ao princípio da presunção de inocência:

STJ:
[...] HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO E PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INOCORRÊNCIA. WRIT NÃO CONHECIDO. [...] 3.
A decisão de pronúncia, em observância ao disposto no art. 413 do CPP, não configura ofensa ao princípio da presunção de inocência.
[...]. (STJ. Sexta Turma. HC 177964/RJ. Relator: Min. Nefi Cordeiro. Julgado em: 20/10/2015) (negritos meus).

STF:
[...] PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. [...] 1. O princípio do in dubio pro societate, insculpido no
art. 413 do Código de Processo Penal
, que disciplina a sentença de pronúncia
, não confronta com o princípio da presunção de inocência,
[...]. (STF. Primeira Turma. ARE 788457 AgR/SP. Relator: Min. Luiz Fux. Julgado em: 13/05/2014). (negritos meus).

Pontua-se, ainda, que não se desconhece o entendimento mais recente da 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal que, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 1067392, decidiu que não se aplica à pronúncia o princípio do “
in dubio pro societate”.

Contudo, no caso dos autos,
havendo os requisitos mínimos exigidos
pelo artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal, em nome do princípio constitucional da soberania dos veredictos (artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal), bem como em razão de a instituição do Júri ser constitucionalmente reconhecida (artigo 5º, inciso XXXVIII, da Carta Republicana), o caso deve ser levado para a apreciação do Órgão em questão ensejando portanto uma decisão de pronúncia, na medida em que
a apreciação exauriente da materialidade e da autoria depende daquele órgão. Isto porque, nos crimes dolosos contra a vida são os jurados os verdadeiros juízes dos fatos, não sendo dado à decisão de pronúncia tecer valorações subjetivas em prol de uma parte ou de outra
, sob pena de grave violação ao princípio do juiz natural da causa.

Sobre esse tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] I -
O processamento e julgamento dos crimes dolosos contra a vida tem, como a garantia constitucional, a competência do Tribunal do Júri
. Essa peculiaridade não autoriza que o juiz, ao decidir pela submissão ou não do réu a julgamento pela Corte popular, exceda os limites que lhe são impostos pelo art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal. A única exigência para que se passe do judicium accusationis para a fase do judicium causae é o reconhecimento da presença de indícios suficientes de autoria e a indicação da materialidade delitiva. [...]." (STJ. Quinta Turma. AgRg no AREsp 802477/MG. Relator: Min. Felix Fischer. Julgado em: 08/11/2016) (negritos meus).

Dessa forma, passo à análise da materialidade e dos indícios de autoria (artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal).

3.2 - DA MATERIALIDADE E DOS INDÍCIOS DE AUTORIA (ARTIGO 413,
“
CAPUT”
, § 1º, DO CPP)

No caso em apreciação, a materialidade do crime está comprovada por meio do IPL juntado ao feito, especialmente por meio
do laudo de exame de corpo de delito da vítima Beatriz do Socorro Borges Ribeiro,
bem como pela prova oral angariada no decorrer do inquérito policial e da instrução processual.

No que se refere a autoria da conduta delituosa em apuração, esta acha-se também demonstrada pelos indícios coletados em sede policial, bem como pelos depoimentos das testemunhas arroladas pela acusação em sede judicial, falecendo a argumentação de que não há nos autos elementos mínimos da participação do recorrente no evento criminoso, a fim de submetê-lo a julgamento pelo júri popular.

Com efeito, impende ressaltar uma vez mais, que para a decisão de pronúncia basta a demonstração da materialidade (existência do crime) e que haja indícios suficientes de autoria, não se exigindo prova plena, uma vez que não se trata de sentença definitiva, mas de mero juízo de admissibilidade da acusação (decisão interlocutória mista), na qual a solvência de qualquer dúvida deve ficar a cargo do juiz natural da causa, o Egrégio Conselho de Sentença.

No caso em questão, verifica-se que
há provas da materialidade e indícios suficientes de autoria
, as quais impõem a apreciação do feito pelo Conselho de Sentença, para que tal órgão possa exercer juízo de valor sobre as provas produzidas durante a primeira fase do júri (“
judicium accusationis”
) e chegar à conclusão sobre eventual responsabilidade criminal ou não por parte do recorrente.

3.3 - RETIFICAÇÃO “EX OFFÍCIO” DE EQUÍVOCO CONTIDO NA TIPIFICAÇÃO PENAL DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA

Conforme ao norte mencionado, o recorrente foi pronunciado pelo crime de homicídio qualificado consumado, previsto no artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal), porém, trata o caso dos autos, conforme análise dos fatos extraídos da peça inicial acusatória e da sentença de pronúncia, do crime de tentativa de homicídio qualificado constante dos artigos 121, § 2º, inciso IV, c/c 14, inciso II, ambos do referido Estatuto Repressivo.

Nesse ponto, faz-se necessário a retificação de um erro de digitação contido no “decisum” referenciado, pois nítido o equívoco cometido pelo magistrado primevo.

Da análise da fundamentação do mencionada decisão, observa-se que o caso em apreciação trata-se de tentativa de homicídio constante dos artigos
121, § 2º, inciso IV, c/c 14, inciso II, ambos do CP, eis que a ofendida sobreviveu ao ataque que sofreu, porém, na parte dispositiva o magistrado
pronunciou equivocadamente o recorrente nas sanções do delito de homicídio qualificado consumado previsto no artigo 121, §2º, IV, da Codificação Repressiva.

Ora, percebe-se que o homicídio consumado em nenhum momento esteve em discussão, por isso, resta claro que se trata de um erro de digitação, razão pela qual se faz necessária a correção do supracitado lapso, a fim de retificar a pronúncia no que se refere a conduta criminosa em análise.

Em face disso, retifico “ex offício” o erro de digitação constante na decisão em questão, afim de que o recorrente seja pronunciado pelo crime de tentativa de homicídio qualificado nos termos dos artigos 121, § 2º, inciso IV, c/c 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro.

3.4 – DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA

No que se refere ao pedido de impronúncia, por insuficiência probante ou ausência de indícios suficientes de autoria, adianto que o inconformismo também não deve prosperar, conforme se vê.

Ao término da primeira fase do rito do júri, na fase de pronúncia,
"
serão admitidas todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência,
[...]
não se fazendo necessário um juízo de certeza, mas que o Juiz se convença da existência do crime e de indícios suficientes de autoria
"
(HC n. 144.483⁄DF, relatora Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 8⁄11⁄2011, DJe de 21⁄11⁄2011).

Com efeito, a
materialidade
do crime
exige
um juízo de
certeza
; de forma diversa, o
indício de autoria
,
juízo de probabilidade.

No mesmo sentido e a seguinte decisão do STJ:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. MATERIALIDADE INDÍCIOS DE AUTORIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Não há ilegalidade na pronúncia que, de forma sucinta, se fundamenta em elementos colhidos dos autos.
Tal decisão encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, exigido-se nessa fase apenas a certeza da materialidade e indícios de autoria, devendo prevalecer o princípio in dubio pro societate
. 2. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp 293.099⁄MG, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09⁄08⁄2016, DJe 19⁄08⁄2016) (grifos e negritos meus)

Na situação ora revisada, após examinar os fundamentos declinados na decisão de pronúncia, verifica-se a devida comprovação da materialidade e da presença dos indícios mínimos de autoria que legitimam o julgamento do recorrente pelo Tribunal de Júri.

3.5 - DA DESCLASSIFICAÇÃO DE HOMICÍDIO PARA LESÃO CORPORAL SIMPLES.

Pleiteia ainda o recorrente a desclassificação do crime de homicídio – artigos 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal -, para o crime de lesão corporal – artigo 129, “caput”, do Estatuto Repressivo -, por ausência de dolo de matar, ou seja, do “animus necandi”.

Outra vez, não lhe assiste razão.

Não há no acervo probatório dos autos, elementos hábeis a fundamentar a requerida desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal simples como pretende a defesa, porque vislumbra-se fortes indícios de que este atuou com “animus necandi”, afinal, a prova formalizada no feito aponta que o recorrente no dia dos fatos assumiu o risco na produção do resultado morte, pois aplicou de forma inesperada e sem chance de defesa, punhaladas nas costas da ofendida, pelo simples motivo de aquela iniciar discussão com sua namorada, alegando que apenas pretendia cessar as agressões promovidas pela vítima.

Ademais, a análise - se o réu desejou ou não produzir o resultado morte - depende de uma análise exauriente do mérito, sendo inoportuna neste momento processual, sobretudo porque exige perquirição do “animus” do agente, competência que cabe exclusivamente ao Tribunal do Júri.

Portanto, diante da inexistência de prova que conduza à desclassificação pleiteada, imperiosa a apreciação do crime doloso contra a vida, pelo Tribunal Popular, sob pena de usurpação de sua competência constitucional.

Assim sendo, pelo conteúdo do conjunto probatório, há indícios de que o recorrente, em tese, agiu com “animus necandi” (intento de matar) e não com “animus laedendi” (propósito de ferir), de modo que a dúvida quanto à sua intenção de alcançar o resultado morte deve ser submetida ao juiz natural da causa, qual seja, o Tribunal do Júri, já que não se mostra viável a desclassificação do delito na fase da decisão de pronúncia, sem que se comprove estreme de dúvidas, a ausência do “animus necandi” na conduta criminosa.

Nesse sentido é a seguinte jurisprudência colacionada:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL
EM 1º GRAU. REFORMA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
ALEGADA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NÃO EVIDENCIADA NOS AUTOS. DÚVIDA A SER DIRIMIDA PELO JÚRI.
ACÓRDÃO CONSOANTE A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
. INCURSÃO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte,
"a desclassificação da infração penal de homicídio tentado qualificado para lesão corporal leve só seria admissível se nenhuma dúvida houvesse quanto à inexistência de dolo"
( AgRg no AgRg no REsp n. 1.313.940/SP, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 23/4/2013, DJe de 30/4/2013),
sob pena de afronta à soberania do Júri
. 2. De qualquer sorte, a pretendida revisão do julgado, com vistas à desclassificação do delito, por alegada ausência de animus necandi, não se coaduna com a via do especial, por demandar revolvimento do acervo fático-probatório, vedado, a teor da Súmula 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 2102683 TO 2022/0101233-2, Data de Julgamento: 23/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2022) (grifos e negritos meus).

Portanto, havendo dúvida acerca do “animus necandi”, ou seja, o intento homicida, incumbe ao Tribunal Popular dirimi-la, motivo pelo qual deixo de acatar a tese suscitada.

3.6 –
DA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DE RECURSO QUE DIFICULTOU OU TORNOU IMPOSSÍVEL A DEFESA DO OFENDIDO, PREVISTA NO INCISO IV, DO § 2º, DO ARTIGO 121, DO CÓDIGO PENAL.

É lição jurisprudencial, que o reconhecimento ou não da qualificadora do crime de homicídio submete-se ao exame crítico da prova em ambos os sentidos, com o acréscimo de que, a não ser em casos bastante claros, a faculdade para tal apreciação comunica-se com a soberania do Júri Popular, contida na sua legitimidade processual.

Neste mesmo sentido:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADOS E TENTADOS. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182 DO STJ. PRONÚNCIA. MOTIVO FÚTIL. INDÍCIOS SUFICIENTES. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT.
EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI.
ART. 30 DO CP. ELEMENTAR DO TIPO. POSSIBILIDADE DE COMUNICAÇÃO. CORRÉU CIENTE DA MOTIVAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Quanto à questão de que a vingança poderia amoldar-se ao conceito de motivo torpe, mas não ao conceito de motivo fútil, verifica-se que a decisão atacada entendeu pela supressão de instância. Porém, os recorrentes não rebateram tal fundamento, apenas limitaram-se a repisar as alegações já trazidas na inicial do writ. Assim, incide à hipótese o teor da Súmula 182/STJ. 2. No caso, com base no acervo probatório, entendeu-se que, no que tange ao motivo fútil, há indícios suficientes para sua configuração, uma vez que o crime teria sido praticado em razão de suposta vingança decorrente de desavença existente entre a acusada Dulce e a vítima Jonas. Pretender conclusão diversa acerca dos indícios da existência das qualificadoras levaria ao indevido revolvimento fático-probatório, inviável nesta estreita via. 3
. A exclusão de qualificadoras somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes e descabidas, o que, como explicitado, não ocorre na hipótese dos autos, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para os crimes dolosos contra a vida.
4. Esta Corte Superior possui entendimento de que, em que pese a motivação não ser elementar do tipo, pode haver sua comunicação, nos casos em que o córréu tiver o conhecimento do motivo e a ele aderir. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 858.662/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024.) Ante o exposto, denego o habeas corpus. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 07 de agosto de 2024. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT) Relator (HC n. 930.400, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe de 08/08/2024.) (grifos e negritos meus)

Portanto, a qualificadora observada pelo magistrado “ad quo” – inciso IV, § 2º, do artigo 121, do CP - deve ser mantida na pronúncia para que sobre elas se manifeste e decida o Conselho de Sentença, o juiz natural do processo nos crimes contra a vida.

4 - CONCLUSÃO

Diante do exposto
, retifico “ex offício” erro material na decisão primeva para esclarecer que o recorrente foi pronunciado nas sanções dos artigos 121, § 2º, inciso IV, c/c 14, inciso II, ambos do Código Penal, conhecendo do recurso e, no mérito, negando-lhe provimento
, mantendo incólume a determinação de submissão do apelante a julgamento perante o Tribunal do Júri, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém do Pará., datado e assinado eletronicamente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargado Relatora

Belém, 10/06/2025